Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-23.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000831-23.2019.811.0086
Recorrente: PAULO MOCELLIN
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75888456) interposto por PAULO MOCELLIN, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida.
Afere-se que no id. 76509994 consta a Certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se o recorrente para sanar o equívoco no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, em caso positivo, intime-se a recorrida para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça